Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há cerceamento de defesa se o juiz considera as provas documentais suficientes para formar o seu convencimento e julga antecipadamente a lide, conforme o art. 355, I, do CPC. 1.1. No caso concreto, a executada não demonstrou a necessidade de dilação probatória. A execução está embasada em duplicatas protestadas e acompanhadas de notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. A ausência de aceite nas duplicatas não compromete sua exequibilidade, conforme o art. 15, II, da Lei no 5.474/1968.

2. “Havendo execução e respectivos embargos, a alegação de excesso de penhora deve ser formulada mediante simples petição, nos autos da execução, sendo descabida sua veiculação por meio dos embargos à execução.” (AgInt no REsp 1780463/PR, Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 25/06/2019)

3. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa extensão, não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.